Tribunal: TJDFT
Processo: 0726065-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726065-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOVELINA PEREIRA DA SILVA, CALISTO ANTUNES BATISTA APELADO: CALISTO ANTUNES BATISTA, JOVELINA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 29853357, em virtude da concomitância de compromissos judiciais do patrono da parte JOVELINA PEREIRA DA SILVA (ID 29853358). Determino a inclusão do feito em nova pauta de julgamento, oportunamente. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 13 de outubro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora